Tribunal: TJDFT
Processo: 0721056-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM MORA DE FORMA EFICAZ. PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE REPUTADO NÃO REALIZADO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. SUBSISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA NÃO REALIZADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (DL No 911/69, ART. 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. INFORMAÇÃO DOS CORREIOS. DESTINATÁRIO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENVIO PARA O ENDEREÇO APOSTO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APERFEIÇOAMENTO DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, RESP No 1.951.888/RS, TEMA 1.132). DISTINGUISHING. NOTIFICAÇÃO SEQUER ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DESATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
2. De molde a pacificar a controvérsia subsistente sobre o necessário para assimilação do aperfeiçoamento da notificação premonitória endereçada ao devedor fiduciário como pressuposto para sua constituição em mora e aviamento da ação de busca e apreensão em seu desfavor, notadamente na situação em que a medida, endereçada por via postal, não se aperfeiçoa por não ter sido localizado no endereço constante do contrato por ter se mudado, se encontrar ausente ou o endereço estar incompleto, o Superior Tribunal de Justiça, no ambiente do Recurso Repetitivo no 1.951.888/RS, Tema 1.132, firmara tese segundo a qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
3. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador (DL n. 911/ 69, art. 2o, § 2o), implicando que, conquanto expedida notificação premonitória pela via postal, não fora ao menos enviada pelo serviço dos Correios, tendo sido devolvida à credora fiduciária com a anotação de destinatário ou endereço “não procurado”, e não com a inserção de que a obrigada fiduciária “mudou-se”, “estava ausente”, “de endereço incompleto” ou, ainda, de que a destinatária não era nele conhecida, a situação dissente do alcance da tese firmada pela Corte Superior de Justiça (Tema 1.132), atraindo a incidência do distinguishing e deixando o processo carente de pressuposto objetivo de procedibilidade, legitimando que lhe seja colocado termo (CPC, art. 485, IV).
4. Para que a notificação premonitória seja reputada efetivada e com aptidão, portanto, para irradiar os efeitos que lhe são próprios e dela esperados, notadamente a constituição do obrigado fiduciário formalmente em mora, segundo a tese firmada em ambiente de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos (STJ, Recurso Repetitivo no 1.951.888/RS, Tema 1.132), “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro,” donde deriva que sobreleva indispensável que haja ao menos o envio da notificação ao endereço constante do contrato, conduzindo à constatação de que, em situação em que a notificação sequer fora enviada ao endereço constante do contrato, pois devolvida ao remetente com a anotação “endereço não procurado”, a medida é impassível de ser reputada aperfeiçoada, ensejando a aplicação da técnica do distinguishing.
5. Apurado que a notificação extrajudicial não sobejara remetida ao endereço informado no instrumento contratual pela obrigada fiduciária, porquanto não atendida a localidade pelo sistema de entrega de correspondência postal, desponta-se inexorável que a mora não fora eficazmente comprovada e que a ação não restara regularmente aparelhada com a completude dos documentos necessários ao seu regular processamento, em conformidade com a lei que regula a espécie, ensejando a subsistência da deficiência imprecada à petição inicial a extinção da ação, sem resolução do mérito, frente à ausência de pressuposto indispensável à sua constituição e ao seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.